Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CIRCULAR N. 302/2005 DA SUSEP. CONTRATO DE SEGURO. MILITAR E OUTROS. FUNDO DE APOIO À MORADIA – FAM. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE). INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Contrato de seguro de vida não específico para militares, podendo abranger funcionários do Banco do Brasil, empregados da Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX. 1.1. Inspeção de saúde realizada por equipe de perícia médica do Exército diagnosticou cegueira no olho esquerdo do apelante, condição que, nos termos do Estatuto dos militares (Lei n. 6.880/80) o torna incapaz definitivamente para o serviço militar, mas não significa invalidez quanto a outras atividades.

2. Nos termos do contrato, que de acordo com a regulamentação expedida por SUSEP, as condições da apólice de seguro contratada pelo apelante contemplam possibilidade de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) nos casos relativos a impossibilidade de execução de atividades autônomas pelo segurado. 2.1. Na hipótese, laudo pericial conclusivo no sentido de “Visão subnormal em um olho” (ID19908192 – p.8); e não quadro clínico incapacitante em relação a exercício de outras atividades que não as da caserna.

3. “1. Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas. ( ) 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1739317/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma. DJe 17/11/2020).

4. Apelação cível conhecida e desprovida.